Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701666-88.2017.8.07.0014 APELANTE: MATEUS KEN DONEHOGAWA DE MENEZES DE CARVALHO, CASSIO JOSE RODRIGUES ALVES APELADO: CASSIO JOSE RODRIGUES ALVES, MATEUS KEN DONEHOGAWA DE MENEZES DE CARVALHO DESPACHO Intime-se o apelante-autor para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, em especial diante do fato novo noticiado, e documento de id. 39973413 (art. 10 e 933 do CPC). Retifique-se a autuação do recurso, uma vez que apenas Mateus Kên Donehagawa de Menezes de Carvalho é apelante. P. I. Brasília - DF, 13 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora